Tribunal: TJMT
Processo: 1021215-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALBERTINA NAIBO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de no 1002269-51.2020.811.0021, manejada em face de BANCO BRADESCO S/A e ERTESON JACÓ WEBER, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia suspender/cancelar/anular o leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, bem como averbar a existência da ação na matrícula do bem, até o julgamento da ação originária.
Para tanto, a agravante alega que, além de se tratar de imóvel residencial, o vício de consentimento existente no momento da formalização do gravame hipotecário e da alienação fiduciária é suficiente para obstar os atos expropriatórios referentes ao objeto da ação.
Pondera que a dívida garantida pelo bem de família foi contraída por terceiro, seu genro Erteson Jacó Weber, e que à época da contratação do empréstimo encontrava-se em tratamento psiquiátrico e com a capacidade cognitiva comprometida, fatores estes que afastam a possibilidade de penhora/alienação fiduciária do seu imóvel residencial.
Pugna, em sede de liminar, pelo cancelamento do leilão extrajudicial realizado. Subsidiariamente, requer que o banco agravado seja impedido de transferir o imóvel a terceiros, até o julgamento final da ação anulatória.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, em que pese o esforço argumentativo da agravante, ao menos por ora, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado.
Isso porque, além de inexistir provas nos autos de que o bem levado a leilão é o único imóvel da família, já que a agravante mora em outro estado da federação e o bem objeto da lide está locado a terceiros, também não há elementos suficientes para se afirmar, neste momento processual, que o gravame sobre o imóvel da agravante foi obtido com vício de consentimento.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.